Tribunal: TJMT
Processo: 1018733-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018733-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JESSICA QUEIROZ MOURA - CPF: 038.659.651-48 (APELADO), THAIANY COSMES DA SILVA - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), ALAN FAUST - CPF: 832.727.391-49 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIAS DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

PRELIMINARES
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL,
EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEITADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO – INDEVIDOS – ALUNO QUE NÃO CONCLUIU O CURSO E AINDA NÃO ENTROU NO PERÍODO DE CARÊNCIA ESTIPULADO PELO CONTRATO PARA A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
–
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Há que se rejeitar a preliminar de existência de litisconsórcio passivo necessário do FNDE porque o objeto da demanda é impedir a cobrança, reputada ilícita, bem assim a negativação do nome da autora por débito não reconhecido e não o financiamento educacional, este sim de responsabilidade do FNDE, por consequência, é de ser mantida a competência da Justiça Estadual.

Demonstrado que a demanda não envolve o programa

de financiamento ao estudante do ensino superior, legítima a instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda.

Quando
o
recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Não se trata de inovação em sede de recurso, se as questões trazidas se referem à matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício.

Não se revela legítima a cobrança de mensalidades do financiamento do FIES, quando
ainda não vencida
, máxime porque o aluno não entrou no período de carência fixado pelo contrato para a amortização da dívida, por conseguinte,
a negativação configura ato ilícito indenizável.

A indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1018733-61.2018.8.11.0041

APELANTE
: BANCO DO BRASIL SA

APELADO
: JESSICA QUEIROZ MOURA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais
,
ajuizada por Jéssica Queiroz Moura
em face de
Banco do Brasil S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
):
julgou procedentes os pedidos da ação
para

declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 84.667,87, bem como para condenar o réu a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE e aplicado juros de mora de 1% a.m., contados da citação.

Condenou, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (valor da cobrança mais o dano moral).

APELAÇÃO
: o requerido
Banco do Brasil S.A.
argui a carência da ação pela incompetência da justiça estadual, ao argumento de que se discute contrato de financiamento estudantil (FIES) junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que é uma autarquia federal, vinculado ao Ministério da Educação e Cultura, bem como a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário para incluir na lide o FNDE.

Argui a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porque figura como mero mandatário do FNDE.

Defende ainda a impossibilidade de inversão do ônus da prova, a legitimidade do débito, das cobranças realizadas e da negativação, ao fundamento de que a autora apelada tem uma dívida referente ao FIES, porquanto deveria manter saldo em sua conta corrente para o pagamento, bem como a não ocorrência de dano moral.

Por fim, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado para o dano moral.

CONTRARRAZÕES:
em sua resposta a apelada alega que as matérias arguidas pelo recorrente foram trazidas somente em grau de recurso, que houve violação ao princípio da dialeticidade, bem assim rebate as alegações e postula o não provimento do apelo (Id. 82537080

-
pág.
1-20
).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N. 1018733-61.2018.8.11.0041

APELANTE
: BANCO DO BRASIL SA

APELADO
: JESSICA QUEIROZ MOURA

VOTO PRELIMINAR – EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO FNDE E, CONSEQUENTEMENTE, A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR O FEITO

O requerido apelante alega que há litisconsórcio passivo necessário do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação vinculado ao MEC – Ministério da Educação e Cultura, porque a autora pretende discutir questões que envolvem contrato operado pelo FNDE.

O litisconsórcio necessário se dá por disposição legal ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da decisão terminativa dependa da citação de todos que devam ser litisconsortes (art. 114 do CPC).

Observa-se que no caso, o objeto da demanda é impedir a cobrança, reputada ilícita, bem assim a negativação do nome da autora por débito não reconhecido, que a instituição financeira demandada aduz se tratar de valor referente ao contrato junto ao FIES.

Veja-se que não se discute aqui o financiamento educacional, este sim de responsabilidade do FNDE.

Desse modo, não há motivo para incluir o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – no polo passivo da presente lide.

Do mesmo modo, há que ser rejeitada a preliminar de incompetência da justiça estadual, porque como dito acima não há questionamento referente ao contrato celebrado com o ente público, pelo contrário, o caso discute a suposta falha na prestação do serviço pela instituição financeira requerida, em decorrência de cobranças de mensalidade do FIES ainda não vencida, máxime porque a aluna sequer entrou no período de carência, por não ter concluído o curso universitário.

Com estas considerações,
rejeita-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e também de incompetência da Justiça Estadual
.

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O recorrente, Banco do Brasil S.A., aduz sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que é mero prestador de serviço/mandatário do FNDE, não tem autonomia de efetivar contratação de operações de FIES, por conseguinte, não cabe lhe atribuir responsabilidades.

Ocorre que a arguição não merece prosperar, porque a matéria submetida ao Poder Judiciário não cinge na concessão ou não de crédito pela instituição financeira nos moldes ditados pelo FNDE, este agente operador e administradora de ativos e passivos, mas a responsabilidade do agente financeiro diante das circunstâncias fáticas delineadas nos autos, quais seja, cobrança indevida e negativação, que supostamente tenha gerado o dano denunciado.

Vale dizer, a demanda não envolve o programa

de financiamento ao estudante do ensino superior, porquanto não há falar em ilegitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.

Ante o exposto,
rejeita-se
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – INOVAÇÃO NO RECURSO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A autora em sede de contrarrazões do apelo alega que houve inovação em sede de recurso, bem assim violação ao princípio da dialeticidade, todavia, sem razão a ora apelada.

No que tange as questões preliminares trazidas nas razões do apelo, tal como a ilegitimidade passiva para a causa, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser arguida, inclusive de ofício, portanto, não se trata de inovação.

Quanto à alegação de violação ao princípio da dialeticidade, também não merece prosperar, porquanto
se observa que o banco
Recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

Dessa forma, não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Realça-se, não restou evidenciado o descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC. Assim, não há falar no não conhecimento do recurso.

Rejeitam-se
, assim, as preliminares em comento.

VOTO MÉRITO

Cuida-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Dano Moral”,
ajuizada por Jéssica Queiroz Moura
em face de
Banco do Brasil S.A., ao fundamento
de que mantém uma conta corrente perante o banco requerido, cujo objeto principal é o contrato de financiamento estudantil (FIES), firmado em 21 de julho de 2014, bem como que desde a abertura da aludida conta jamais teve problemas em adimplir suas dívidas, porém, em 14 de março de 2018, recebeu em sua residência um comunicado do Serasa em que consta um suposto débito em seu nome realizado pelo Banco do Brasil no valor de R$ 84.667,87 (oitenta e quatro mil seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

Anota a autora que desconhece o suposto débito e, como se encontra desempregada, sequer imaginava que tinha tamanha disponibilidade de crédito, como de fato não tem devido suas condições financeiras, a par disso, considerado que não obteve êxito pela via administrativa, pugna para que seja declarado não existente o débito, bem pela condenação da instituição financeira por dano moral em razão da negativação indevida.

Por sua vez, a instituição financeira requerida rebate que a cobrança se refere ao contrato de financiamento estudantil, porquanto caberia à autora manter saldo
em sua conta corrente para o pagamento
.

A sentença julgou totalmente procedente os pedidos da demanda, por entender que se trata de
cobranças de mensalidades do FIES ainda não vencida
.

Contra esta decisão recorre o banco requerido.

Pois bem.

De todo o processado, tem-se que razão não assiste a instituição financeira apelante.

Veja-se que, como afirmado pelo apelante, o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito se refere à dívida que a autora apelada tem perante a instituição financeira, decorrente de financiamento estudantil (FIES).

Sucede que, no caso, as
cobranças das mensalidades do financiamento do FIES são indevidas, porquanto
ainda não vencida
, máxime porque a autora não entrou no período de carência fixado pelo contrato para a amortização da dívida, por não ter concluído o curso universitário.

Dessa forma,
a negativação configura ato ilícito indenizável, conforme consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“(...) em razão da nítida relação de consumo estampada no caso em tela, determinou-se a inversão do ônus da prova, ficando ao encargo do réu a prova contrária ao direito sub judice, impondo salientar que a autora trouxe aos autos a carta do SERASA (id. 13914702), comprobatória da inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes, enquanto que o réu, por outro lado, não cumpriu o seu ônus.

Isso porque
ele se ateve a alegar, na peça de defesa, que a autora não vinha mantendo saldo em sua conta para pagamento do FIES, sem, contudo, fazer qualquer prova disso, uma vez que, de acordo com a autorização de débito em conta contida em id. 17050547, o banco só poderia descontar da contratante os valores referentes à liquidação, prestações, encargos financeiros e acessórios quando dos respetivos vencimentos, que, segundo a cláusula oitava do contrato, deveria obedecer às seguintes fases
:

“CLÁUSULA OITIVA – DAS FASES – O financiamento de que trata este Contrato possui as seguintes fases:

I –UTILIZAÇÃO – período em que o (a) FINANCIADO (A) está estudando e utilizando o financiamento de forma regular;

II – CARÊNCIA – período que tem o prazo de 18 (dezoito) meses contados a partir da data imediatamente subsequente ao término da fase de utilização;

III – AMORTIZAÇÃO – período que se inicia a partir da data imediatamente subsequente ao término da fase carência e tem o prazo de até 3 (três) vezes o prazo de utilização, acrescido de 12 meses.”

Como se vê,
o período do pagamento/amortização só teria início a partir de 18 meses contados do término do curso, de modo que a autora jamais poderia estar sendo cobrada, já que o “Atestado de Escolaridade” id. 17566473 comprova que em janeiro de 2019 ela ainda havia cursado o 6o semestre, ou seja, sequer havia entrado em período de carência
.

Além disso, não consta dos autos prova de que ela tenha interrompido os estudos ou incorrido em falta que ensejasse a rescisão e/ou suspensão do financiamento, tampouco de que deixou de pagar juros incidentes sobre o saldo devedor, com previsão de pagamento durante as duas primeiras fases.

Portanto dúvida não há de que o réu agiu com arbitrariedade e abuso ao incluir a sua cliente no cadastro de inadimplentes por dívida insubsistente, incorrendo, assim, em violação às normas consumeristas previstas no art. 6o, II, e no art. 39, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse norte, deve ser declarado inexigível o débito e reconhecida a responsabilidade do réu pelos danos causados à consumidora, nos termos do art. 14 do referido diploma, bem como à luz do que dispõem o art. 5o, V e X, da Constituição Federal e os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil (...).

Os danos morais são, portanto, devidos, diante do constrangimento suportado pela autora com a cobrança indevida e a negativação do seu nome, situação que vai muito além de mero aborrecimento, sendo, portanto, clara a ofensa moral sofrida.”

Com razão a sentença e não merece reforma.

Com efeito, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que ficou comprovado no caso.

De modo que foram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$4.000,00 (quatro mil reais) não comporta redução.

Por derradeiro, quanto à alegação de impossibilidade de inversão do ônus da prova, verifica-se que a decisão inicial que inverteu o ônus probatório (Id. 82535080 - págs. 1-4) não foi objeto de inconformismo anterior, o requerido, aqui apelante, não exerceu a faculdade processual de recorrer naquela oportunidade, por conseguinte, nesta seara a questão não cabe ser conhecida, por preclusão consumativa.

Posto isso,

nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de
10%
para 20%
sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021